Tribunal: TJSP
Processo: 0004161-40.2014.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Apelação Cível – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Embargos à execução – Recurso visando a extinção da execução em razão da impossibilidade de cumprimento da cláusula IV do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre as partes, uma vez que a CETESB informou ser impossível a emissão da licença que constitui seu objeto – Pedido subsidiário de anulação da r. sentença por cerceamento de

Ementa:
Apelação Cível – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Embargos à execução – Recurso visando a extinção da execução em razão da impossibilidade de cumprimento da cláusula IV do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre as partes, uma vez que a CETESB informou ser impossível a emissão da licença que constitui seu objeto – Pedido subsidiário de anulação da r. sentença por cerceamento de defesa, ante a não abertura de prazo para a especificação de provas – Apelante que sequer demonstrou haver se dirigido ao órgão ambiental para obter o licenciamento previsto no acordo, não provando por qualquer meio a alegada recusa ou o desconhecimento do órgão a respeito do procedimento apropriado para esta finalidade – Apelante que, de resto, não especificou quais provas pretendia produzir, nem mesmo em que medida elas poderiam influir na obtenção de um julgamento favorável – Ausência de Prejuízo. Recurso desprovido.